Tribunal: STF
Processo: AI 491543
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL.
   ICMS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
Para se
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão
   recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é
   vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Falta de
   prequestionamento de dispositivos constitucionais. Matéria que
   não foi abordada nas razões de apelação ou mesmo em embargos
   declaratórios.
Agravo regimental a que se nega provimento.